Tribunal: TJMT
Processo: 0012810-64.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012810-64.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIVINA SOUZA BARBOSA - CPF: 580.646.301-00 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS - CPF: 630.309.699-91 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CILENE BATISTA CAMPOS (EMBARGANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (EMBARGANTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012810-64.2013.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE CINCO ANOS SOBRE IMÓVEL COM MENOS DE 250M2 E SEM OPOSIÇÃO DOS REQUERIDOS OU CONFINANTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000763-09.2015.8.11.0029

APELANTE: CELEIRO METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA., PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

APELADO: PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CELEIRO METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso
, como curador especial dos requeridos ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados
, contra acórdão proferido no
RAC n° 0012810-64.2013.8.11.0003
, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – POSSE COM ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE CINCO ANOS SOBRE IMÓVEL COM MENOS DE 250M2 E SEM OPOSIÇÃO DOS REQUERIDOS OU CONFINANTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Decurso pacífico e ininterrupto do exercício de posse pela autora por mais de cinco anos, como previsto nos artigos 183 da CF e 1240 do CC, cuja prova documental é segura neste sentido.

Ausência de oposição praticada pelos requeridos ou confinantes hábil a interromper a prescrição aquisitiva e a tornar litigiosa a posse da autora.

Reconhecimento da aquisição do domínio. Sentença reformada.
”

Em síntese, aduz omissão no acórdão embargado acerca do artigo 1.240 do Código Civil e 373, I, do CPC, porque a autora apelada
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o exercício de posse mansa e pacífica pelo prazo de cinco anos sobre imóvel
urbano de até 250m2; utilização do bem para moradia própria e da família
e ausência de propriedade sobre outro imóvel urbano ou rural.

Postula
seja sanado o suposto vício, com

aplicação de efeitos infringentes, a fim de desprover o recurso de apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012810-64.2013.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargos d
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como curador especial dos requeridos ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados
, alega
m
omissão acerca do não preenchimento dos requisito
s
do artigo 1.240, do CC
,
ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os
requisitos à procedência d
a usucapião.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do

alegado vício.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“...Observa-se que a ação foi proposta no ano de
2013,
o imóvel tem área inferior a 250m2,
além de que a apelante comprovou que não é proprietária de outro bem imóvel, urbano ou rural
(id 143600740 - Pág. 9).

Além disso,
comprovou que exerce a posse com
animus
domini
, já que utiliza o imóvel como sua moradia de forma mansa e ininterrupta desde o ano de
2000

(id

143600741 - Pág. 3, 143600739 - Pág. 23, 27, 29, id 143600740 - pág. 3), sem que o requerido, mesmo citado, tenha se insurgido contra a pretensão
.

Além disso, do trâmite processual também
não se visualiza irresignação ou oposição à posse da autora apelante seja por parte dos confinantes e eventuais interessados, ou mesmo da prefeitura municipal, fazenda nacional e estadual, que aliás se manifestaram pela ausência de interesse na demanda.

Do exposto, por se tratar de posse de imóvel urbano de 247m2 (duzentos e quarenta e sete metros quadrados), exercida com animus
domini
, com mansidão e pacificidade, para fins de moradia, por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, evidencia-se a presença dos requisitos do artigo 1240 do Código Civil.”

(grifei)

A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim
.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está
adstrito
a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em
omissão e
a pretexto de afirmar ocorrência d
o suposto vício, h
á claro descontentamento d
a
embargante com o resultado do julgamento do recurso
, o que igualmente afasta a aplicação de efeitos infringentes.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023